Tribunal: STF
Processo: ARE 1346122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. CONCLUSÃO EM 1960. IMÓVEL NÃO INCLUÍDO COMO ÁREA DA UNIÃO. NOVO LEVANTAMENTO EM 2008. PARTE DO IMÓVEL COMO TERRENO DE MARINHA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS. PRESCRIÇÃO.



    1. Apelação interposta pela União em face de sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" dos Autores, a exceção de prescrição e reconheceu a nulidade plena do ato demarcatório do imóvel objeto do presente feito, noticiado no processo administrativo de 1960, bem como do ato demarcatório noticiado no processo administrativo de 2008, considerando 100% alodial o terreno onde está edificado o imóvel dos Postulantes.



    2. Discute-se, nos presentes autos, se a inscrição de parte do imóvel de propriedade dos Autores como sendo terreno de marinha foi feita respeitando os princípios da legalidade e do devido processo legal.



    3. A União alega que realizou o processo administrativo de demarcação do aludido imóvel no ano de 1960 (processo nº 10.197/86-28), com a homologação das linhas de marinha definitivas em 25/10/1960. O Ente Federal reconhece, no entanto, que, nesse levantamento topográfico, como era realizado de forma manual, sem o auxílio de instrumentos de precisão, o imóvel dos Postulantes não foi, de logo, considerado como sendo de marinha, embora já estivesse dentro do traçado da LPM. Tanto é assim que foi expedida certidão negativa de domínio do imóvel, em 25/11/1974, informando que o imóvel não foi considerado como localizado em área da União.



    4. Apenas em 2008, com a certificação cadastral dos imóveis da União localizados no Município de Recife e o georeferenciamento destes imóveis e das linhas de Marinha em meio digital CAD, com alta precisão, é que esse fato foi corrigido. Conforme informações prestadas pela SPU, pela base cartográfica digital elaborada, foi verificado que o terreno onde se encontra o Edifício Nautilus se encontrava parte em área da União (5,75%).



    5. Na demarcação realizada em 1960, necessária era a notificação pessoal dos interessados para fazer parte do procedimento demarcatório. O mesmo não se exigiu para o novo levantamento levado a efeito em 2008, porquanto já em vigor a Lei nº 11.481/2007, que passou a prever a notificação apenas por edital dos interessados. Inclusive, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que "A notificação editalícia apenas vem sendo admitida nas hipóteses de demarcações finalizadas no interstício temporal entre a publicação da Lei nº 11.481/2007 e a concessão de liminar pelo STF na ADI 4.264/PE, com efeitos apenas ex nunc - entre 01.06.2007 e 27.05.2011. Considerando que, no caso vertente, a demarcação ocorreu em data anterior - no ano de 1960 -, deveria ter sido observada a necessidade de prévia intimação pessoal do então proprietário/ocupante, o que não foi feito, tendo a União confessado que apenas realizou publicação de edital na imprensa oficial." (TRF5 - Processo 0814778-62.2018.4.05.8300, AC - Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Manoel Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 23/05/2019).



    6. Os Autores alegam que a União não procedeu conforme a legislação determinava, não tendo chamado os proprietários/possuidores para participar do processo de demarcação nem pessoalmente nem por edital, de forma que tal demarcação foi levada a efeito sem a participação dos interessados, em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Por sua vez, a União, hora alguma, afirma que notificou os interessados seja pessoalmente ou via edital, pelo que resta induvidoso que esses procedimentos, tanto o de demarcação, em 1960, quanto o de novo levantamento com equipamentos moderníssimos, em 2008, foram realizados ao alvedrio dos interessados, sendo nulos de pleno direito.



    7. Não há que falar em prescrição ou mesmo decadência, uma vez que, no momento da aquisição do imóvel pelos Autores não havia, em seu registro, qualquer informação de que se tratava de bem da União. Desta forma, somente no momento quando oram eles intimados para pagar a taxa de ocupação anual em 2011 é que se iniciou a contagem do lapso prescricional, pois foi o momento em que tomaram conhecimento de tal realidade (princípio da "actio nata"). No presente caso, os Postulantes receberam as primeiras cobranças das taxas de ocupação em 2011 e propuseram a presente ação em 2014, de forma que não há prescrição.



    8. Apelação improvida. Agravo Retido prejudicado. Condenação da Recorrente no pagamento de honorários recursais, ficando majorados em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXV, LIV e LV; 20, inciso VII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente